Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, o provimento jurisdicional almejado pela parte afigura-se útil e necessário à consecução de sua pretensão, ante a recalcitrância da requerida, e o meio processual eleito é adequado e não encontra vedação no ordenamento jurídico, tampouco na Lei n. 11.795/2008, que “Dispõe sobre o Sistema de Consórcio”.
2. Deve haver redução de cláusula penal configurada como excessiva em contrato consumerista, na modalidade adesão, com sua fixação em patamar justo e razoável ao consumidor consorciado (art. 413 do Código Civil c/c art. 6o, inciso V, e art. 51, II e IV, ambos do CDC), sob pena de afronta ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, do CDC.
4. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie.
5. No caso “sub judice”, não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. Ao revés, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração.
6. Para retenção do valor pago a título de seguro, necessário que a administradora do consórcio demonstre a contratação e que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a seguradora. No particular, a contratação do seguro prestamista e o respectivo repasse restou comprovada pela seguradora.
7. Inexistindo prova de que as partes ajustaram, para o caso de desistência do consorciado, a atualização das parcelas pelo INCC, deve ser utilizado o INPC para a correção monetária dos valores a serem restituídos, por se tratar de índice que melhor reflete a reposição do valor da moeda.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.